Tribunal: TJMT
Processo: 1041488-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE REMARCAÇÃO DA VIAGEM. CONSUMIDOR INFECTADO COM COVID-19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão do impedimento de remarcação da viagem de consumidor infectado com Covid-19, que para retornar a sua cidade, necessitou adquirir novas passagens aéreas.
2. Houve justo motivo para a Reclamante não embarcar juntamente com sua família, assim como, houve comunicação prévia à empresa no dia 12/08/2021, assim, não há como albergar o tratamento dispensado à Reclamante, pois já muito abalada pela gravidade do problema de saúde acometido por seu esposo. Há no presente caso falha na prestação de serviço, na medida em que a Reclamada deixou de promover a remarcação das passagens aéreas adquiridas pela Reclamante, sem apresentar qualquer justificativa para o ato.
3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não merece a minoração, pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1041488-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[FLAVIA DANTAS DE AVELAR - CPF: 003.122.681-73 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), RENATA JOANA DARC CAMILO - CPF: 594.396.611-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022